Tribunal: TJDFT
Processo: 0743418-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743418-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA AGRAVADO: HOSPITAL VETERINARIO 24 HORAS LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Hospital Veterinário São Francisco Ltda. (ID no 69141865) contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida na origem e indeferiu o benefício ao Hospital Veterinário 24 Horas Ltda. (ID no 68159711). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado, Hospital Veterinário 24 Horas Ltda. para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Quanto ao Agravo de Instrumento noticiado no ID no 69151579, nada a prover, pois se trata de erro grosseiro, uma vez que o agravo de instrumento não é recurso cabível contra decisões proferidas pelo Relator (CPC, art. 1.021). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO